Tribunal: TJMT
Processo: 1086344-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1086344-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONATHAN UZZIEL VASQUEZ GERVACIO - CPF: 717.986.721-70 (RECORRENTE), MAXIEL VETORELLO - CPF: 034.617.369-88 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 11.068.167/0001-00 (RECORRIDO), ANDRE GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 285.208.428-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1086344-10.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1086344-10.2025.8.11.0001

Recorrente:
Jonathan Uzziel Vasquez Gervacio

Recorridas:
Magazine Luiza S/A e Agp Tecnologia em Informática do Brasil Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DE QUALIDADE EM PRODUTO DURÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPARO NO PRAZO LEGAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de qualidade no produto adquirido; (ii) estabelecer se as fornecedoras respondem pelos danos materiais decorrentes; (iii) determinar se a conduta das requeridas enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A inversão do ônus da prova impõe às fornecedoras o dever de demonstrar a inexistência do vício, ônus do qual não se desincumbiram.

5.

A prova dos autos evidencia vício de qualidade no produto, tornando-o inadequado ao uso a que se destina.

6.

A não solução do problema no prazo legal autoriza o consumidor a exigir a restituição integral dos valores pagos.

7.

A inércia das fornecedoras em solucionar a demanda administrativa caracteriza falha na prestação de serviço.

8.

A conduta das recorridas ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável, inclusive à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

9.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se quantia adequada ao caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade de produto durável, independentemente de culpa.

2.

A não reparação do vício no prazo legal autoriza a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor.

3.

A falha na prestação de serviço, aliada à tentativa frustrada de solução administrativa, configura dano moral indenizável.

4.

A teoria do desvio produtivo do consumidor justifica a compensação por danos morais quando há desperdício injustificado do tempo útil do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso VIII, 12 e 18, parágrafo primeiro; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Código Civil, artigo 406, parágrafo primeiro; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial número 1297690; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1065517-75.2025.8.11.0001; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1042489-78.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1086344-10.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1086344-10.2025.8.11.0001

Recorrente:
Jonathan Uzziel Vasquez Gervacio

Recorridas:
Magazine Luiza S/A e Agp Tecnologia em Informática do Brasil Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Jonathan Uzziel Vasquez Gervacio.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 357558388)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 357558389): requer a reforma da sentença a fim de que seja julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id’s. 357558393 e 357558394): pugnam pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1086344-10.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1086344-10.2025.8.11.0001

Recorrente:
Jonathan Uzziel Vasquez Gervacio

Recorridas:
Magazine Luiza S/A e Agp Tecnologia em Informática do Brasil Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por Jonathan Uzziel Vasquez Gervacio contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação de indenização por danos morais e materiais, formulados em face de Magazine Luiza S/A e Agp Tecnologia em Informática do Brasil Ltda.

Da narrativa inicial, a parte autora alega ter adquirido, em 22/11/2024, junto à empresa requerida Magazine Luiza S/A um notebook da marca Acer, fabricado pela segunda recorrida, pelo valor de R$ 2.998,94 (dois mil e novecentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos), além de contratar garantia estendida no montante de R$ 746,74 (setecentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), totalizando o desembolso de R$ 3.745,68 (três mil e setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Relata que, poucos meses após a aquisição, o produto passou a apresentar grave vício de qualidade, consistente na autonomia de apenas uma hora da bateria, o que inviabiliza completamente o uso do equipamento para os fins a que se destina, especialmente considerando que necessita do notebook para estudos e trabalho.

Assevera que, em 17/02/2025, entrou em contato com a Magazine Luiza relatando o problema, ocasião em que a atendente reconheceu que a bateria do aparelho descarregava rapidamente. Aduz que as requeridas se recusaram a realizar a troca do aparelho ou a devolver os valores pagos, razão pela qual ingressou com a presente ação.

As empresas recorridas, por sua vez, alegam que não houve ato ilícito por parte delas, que os fatos narrados configuram mero aborrecimento e que não há dano moral passível de indenização.

A controvérsia cinge-se à existência, ou não, de vício de qualidade no produto adquirido pelo recorrente, à responsabilidade das recorridas pela reparação dos danos materiais e morais alegados e à suficiência das provas produzidas nos autos.

Inicialmente, cumpre afastar as preliminares suscitadas pelas recorridas. A alegação de afronta ao princípio da dialeticidade não prospera, uma vez que o recurso inominado impugna especificamente os fundamentos da sentença, apontando a contradição entre o deferimento da inversão do ônus da prova e a exigência de que o consumidor comprove o encaminhamento do produto à assistência técnica, bem como questiona a conclusão pela ausência de ato ilícito por parte das recorridas.

Quanto ao mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O recorrente, na qualidade de destinatário final, adquiriu produto durável para uso pessoal, enquanto as recorridas, na condição de fornecedoras, comercializaram e fabricaram o bem. A sentença reconheceu expressamente a relação de consumo e deferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez deferida a inversão, compete ao fornecedor demonstrar a inexistência do vício, a adequação do produto ou a culpa exclusiva do consumidor. No caso dos autos, as recorridas não se desincumbiram desse ônus. Não trouxeram aos autos qualquer prova técnica que atestasse a inexistência do vício alegado, a adequação do produto às especificações técnicas ou a ocorrência de mau uso pelo consumidor.

O recorrente, por sua vez, comprovou documentalmente a aquisição do produto e o contato com a demandada Magazine Luiza relatando o problema.

Outrossim, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. As recorridas integram a cadeia de fornecimento e respondem objetivamente pelos vícios do produto, independentemente de culpa, eis que há responsabilidade solidária entre todos os que participam da cadeia de fornecimento.

No caso concreto, o vício alegado — bateria com autonomia de apenas uma hora — torna o produto manifestamente inadequado ao uso a que se destina.

Ademais, o parágrafo primeiro do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

No presente caso, o vício apresentado compromete a qualidade e as características essenciais do produto, justificando o exercício imediato do direito à restituição dos valores pagos. A recusa injustificada das recorridas em atender a essa legítima pretensão configura falha na prestação de serviço e descumprimento dos deveres legais impostos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese as requeridas alegarem que o recorrente não oportunizou o reparo do equipamento, verifica-se que o autor levou o equipamento até a empresa que o vendeu, tendo esta se mantido inerte. Além disso, não comprovaram que entraram em contato com o recorrente para solucionar o problema. A inércia das fornecedoras em adotar providências efetivas para sanar o vício não pode ser imputada ao consumidor.

A responsabilidade das recorridas é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa. O artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fabricante responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de produtos.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL - DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO - APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS DE QUALIDADE - SUCESSIVOS RETORNOS À REDE DE CONCESSIONÁRIAS PARA REPARO DA MESMA IMPERFEIÇÃO - TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (ART. 18, § 1o, DO CDC)- ACOLHIMENTO DO PEDIDO PELA SENTENÇA A QUO - REFORMA DO DECISUM EM SEGUNDO GRAU, POR REPUTAR RENOVADO O LAPSO ANTE A REITERAÇÃO DE FALHAS NO FUNCIONAMENTO DO BEM. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. Caso em que o consumidor adquiriu veículo "zero quilômetro", o qual apresentou sucessivos vícios, ensejando a privação do uso do bem, ante os reiterados comparecimentos à rede de concessionárias. Efetivação da solução a destempo, consideradas as idênticas imperfeições manifestadas no que tange ao "desempenho" do veículo, segundo as balizas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias. Hipótese de cabimento da devolução da quantia paga. 2. Em havendo sucessiva manifestação de idênticos vícios em automotor novo, o aludido lapso conferido para o fornecedor os equacionar é computado de forma global, isto é, não se renova cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou comerciante em razão do mesmo problema. 3.
A solução para o imperfeito funcionamento do produto deve ser implementada dentro do prazo de trinta dias, norma que, uma vez inobservada, faz nascer para o consumidor o direito potestativo de optar, segundo sua conveniência, entre a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1o, I, II e III, do CDC). 4.

Não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que, indefinidamente, suportar os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados. 5. O prazo de 30 dias constante do art. 18, § 1o, do CDC, consoante o princípio da proteção integral (art. 6o, VI), deve ser contabilizado de forma a impedir o prolongamento do injusto transtorno causado ao consumidor, na medida em que é terminantemente vedada a transferência, pelo fornecedor de produtos e serviços, dos riscos da sua atividade econômica. 6. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1297690 PR 2011/0068699-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2013)”.

Quanto aos danos materiais, o recorrente comprovou documentalmente o desembolso de R$ 2.998,94 (dois mil e novecentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos)
para aquisição do notebook e de R$
746,74 (setecentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos)
para contratação de garantia estendida, totalizando R$ 3.745,68
(três mil e setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)
. Diante da configuração do vício de qualidade e da recusa das recorridas em sanar o problema, é devida a restituição integral dos valores pagos, nos termos do artigo 18, parágrafo primeiro, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange aos danos morais,
restou evidenciada a má prestação de serviço, com reiteradas tentativas da consumidora de solucionar o problema pela via administrativa, bem como a desídia da empresa em oferecer uma solução adequada em tempo razoável, configurando hipótese que autoriza a fixação de indenização por danos morais.

A teoria do desvio produtivo reconhece que o tempo é um bem jurídico tutelável, e seu desperdício forçado em razão da má prestação de serviço configura dano moral indenizável. No caso em análise, o recorrenteteve frustrada sua legítima expectativa de utilizar produto adquirido, além de enfrentar obstáculos injustificados para a solução do problema.

Ademais, de acordo com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. EQUIPAMENTO INDUSTRIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés à restituição do valor pago por máquina de corte defeituosa, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, além da devolução do produto. O autor alega que o equipamento apresentou falha no primeiro dia de uso, permanecendo por longo período em assistência técnica e junto à fabricante, sem solução, sendo devolvido incompleto e ainda defeituoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a fabricante possui legitimidade passiva para responder pelos vícios do produto; (ii) estabelecer se há incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial; e (iii) determinar se restaram configurados o vício do produto e os danos materiais e morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade dos fornecedores é solidária no âmbito das relações de consumo, permitindo ao consumidor demandar qualquer integrante da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 18 do CDC. A fabricante responde pelos vícios do produto colocado no mercado, sendo irrelevante a comercialização por intermediários. A competência do Juizado Especial é mantida quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a prova pericial quando os fatos essenciais são incontroversos. A permanência prolongada do produto na assistência técnica e junto à fabricante, sem solução do defeito, evidencia a falha na prestação do serviço.
Incumbe às rés o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo ao deixar de apresentar laudo técnico ou prova da regularidade do produto.
A prova documental apresentada pelo autor, não impugnada especificamente, comprova a aquisição do produto, o vício e as tentativas frustradas de solução administrativa. A devolução do produto em condições inadequadas de uso, sem componentes essenciais e ainda defeituoso, reforça a caracterização do vício e da falha do serviço.
A restituição do valor pago é medida adequada diante da não solução do vício no prazo legal. O dano moral é excepcionalmente configurado em razão da desídia das rés e do prolongado transtorno suportado pelo consumidor, que extrapola o mero inadimplemento contratual, inclusive com base na teoria do desvio produtivo do consumidor
. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante fixado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, sendo legítima a inclusão da fabricante no polo passivo. 2. A competência do Juizado Especial não é afastada quando a prova documental é suficiente e a perícia não se mostra imprescindível. 3. A ausência de comprovação da reparação do vício e a permanência prolongada do produto na assistência técnica caracterizam falha na prestação do serviço e autorizam a restituição do valor pago. 4. O dano moral é configurado quando a má prestação do serviço, aliada à tentativa frustrada de solução administrativa, ultrapassa o mero inadimplemento contratual. (...) (N.U 1065517-75.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)”. (grifei)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRODUTO COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE REPARO. DESÍDIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a empresa apenas à restituição do valor pago pelo produto defeituoso, sem condenação por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de reparo do produto dentro do prazo legal e a inércia da empresa configuram falha na prestação de serviço; (ii) definir se tais circunstâncias ensejam indenização por danos morais e qual o valor adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovada a aquisição do produto e o surgimento de defeito dentro do prazo de garantia, cabia à fornecedora sanar o vício no prazo legal, o que não ocorreu, restando caracterizada a falha na prestação de serviço. 4. A ausência de resposta e solução administrativa após o envio do produto para assistência técnica demonstra desídia da empresa, atraindo a aplicação da Conclusão no 01 da Primeira Turma Recursal do TJMT, que reconhece a configuração de dano moral em casos de má prestação de serviço com tentativa frustrada de resolução extrajudicial. 5. A conduta negligente da empresa expôs o consumidor a transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral presumido. 6. A indenização deve ser fixada em valor que atenda aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da medida, sem causar enriquecimento indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de reparo de produto defeituoso, aliada à desídia do fornecedor em solucionar o problema administrativamente, configura falha na prestação de serviço e gera dano moral presumido. 2. O dano moral é devido quando demonstrada a inércia injustificada do fornecedor, que frustra a legítima expectativa de assistência técnica eficiente. 3. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o abalo e inibir a reincidência da conduta. (...) (N.U 1042489-78.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)”.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, para sua fixação, devem ser levadas em consideração a peculiaridade do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Sendo assim, frente aos elementos colhidos nos autos, é cabível indenização a título de danos morais na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete a
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio das ofensoras como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenar as recorridas, solidariamente, ao
reembolso do valor de
R$ 3.745,68 (três mil e setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais, com incidência de juros a partir da citação
e a correção monetária, desde o efetivo prejuízo,
bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir da citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026